Tribunal: TJES
Processo: 0018128-41.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Títulos de Crédito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018128-41.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros

APELADO: BANCO TOPAZIO S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – PEDIDO GENÉRICO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se cuidar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.

2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

3. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa de juros) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula nº. 541, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

4. Inexistindo cláusula contratual expressa prevendo a cobrança de comissão de permanência, não subsiste a alegação de cobrança indevida do referido encargo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “embargos à execução” opostos por FIORI VARGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. E OUTRO, ora Apelantes, em face de BANCO TOPÁZIO S/A, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 127/128 (id 1984068), o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões de fls. 131/146, alegam os Apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença hostilizada por cerceamento do direito de defesa. No mérito, os Apelantes sustentam a necessidade de exibição de todos os contratos celebrados entre as partes litigantes, nos quais (contratos) teria havido a previsão de cobrança ilegal de comissão de permanência, juros remuneratórios e capitalização mensal de juros. Por fim, pugnam os Apelantes pela revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 167/179, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Pela decisão id 6312614, foi indeferida a gratuidade de justiça pretendida pelos Apelantes após terem sido intimados para comprovarem a hipossuficiência alegada.

Preclusa a decisão, os Apelantes demonstraram a realização do preparo recursal no prazo fixado (id 6423629).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018128-41.2016.8.08.0024

APELANTES: FIORI VARGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. E OUTRO

APELADO: BANCO TOPÁZIO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “embargos à execução” opostos por FIORI VARGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. E OUTRO, ora Apelantes, em face de BANCO TOPÁZIO S/A, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 127/128 (id 1984068), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões de fls. 131/146, alegam os Apelantes, preliminarmente, a nulidade da sentença hostilizada por cerceamento do direito de defesa. No mérito, sustentam os Apelantes a necessidade de exibição de todos os contratos celebrados entre as partes litigantes, nos quais (contratos) teria havido a previsão de cobrança ilegal de comissão de permanência e capitalização mensal de juros. Por fim, pugnam os Apelantes pela revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Convém salientar, inicialmente, que, conforme afirma o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
d
e acordo com a jurisprudência pátria, o nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento”
(AgInt no AREsp n. 2.217.629/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

No caso vertente, tem-se que a solução da controvérsia suscitada nos presentes autos prescinde da produção de prova pericial, como bem reconheceu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, porquanto as alegações autorais restringem-se à ilegalidade da previsão de determinadas cláusulas inseridas em contrato, questão esta meramente (questão) de direito.

Em situações como a presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial, justamente por cuidar de matéria eminentemente de direito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos.

2. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de perícia considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.082.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017.)

No caso vertente, o magistrado, lastreado na documentação acostada, reputou possível a prolação de sentença por entender suficientes as provas produzidas para a formação de seu convencimento, nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de maneira que não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide.

Superada a questão, melhor sorte não assiste aos Apelantes quanto à alegação de necessidade de apresentação de todos os contratos e extratos bancários por parte da instituição financeira, aqui Apelada.

Em caso análogo ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a alegação dos apelantes concernente à necessidade de apresentação de todos os contratos e extratos bancários por parte da Instituição Financeira é absolutamente genérica e acaba por alargar sobremaneira a via de defesa a que se presta os embargos à execução
”. (TJES, apelação cível nº. 0017372-57.2016.8.08.0048, Relator Desembargador (Substituto) Luiz Guilherme Risso, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10.08.2023).

Ademais, inexiste comprovação nos autos de relação entre supostas dívidas pretéritas, alegadamente pertencentes a outras pessoas jurídicas, ainda que integrantes do mesmo grupo econômico, e o contrato objeto de execução, como alegam os Apelantes.

Sobre a questão, revelam-se escorreitas as considerações tecidas pelo douto Juízo
a quo
, as quais trago à colação:

“(...)

No que toca o mérito do processo, verifica-se que os autores pretendem a exibição de documentos consistentes nos contratos celebrados entre a exequente e diversas outras pessoas jurídicas, supostamente pertencentes ao mesmo sócio, a fim de demonstrarem que houve sucessiva emissão des cédulas de crédito bancário em prol da autora para amortização de saldos devedores existentes em tais contratos, razão pela qual consideraram passíveis de serem exigidos por meio da ação de execução apenas aqueles disponibilizados efetivamente na conta corrente como “capital de giro”.

À partida, é necessário consignar que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que “o ônus da prova incumbe [...] ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, de modo que cabia aos autores a constituição de prova documental no sentido de que as empresas mencionadas à fl. 03-04 constituíam uma espécie de grupo econômico, pertencente ao mesmo sócio, o que não ocorreu.

O único contrato social acostado à inicial é aquele de fls. 20-7, relativo à autora dos embargos, sem que qualquer outra menção documental tenha sido feita quanto à identidade societária entre as demais pessoas jurídicas mencionadas nas folhas supracitadas.

Não bastasse tal fato como justificador do indeferimento da prova, merece ser ressaltado que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo [...]” (L. 10.931/2004), bastando, para execução do crédito nela correspondente, a entrega do dinheiro à sua emitente e que estejam atendidos os requisitos necessários à demonstração do crédito - cálculo ou extratos bancários.

Mesmo que confirmada a alegação de que parte dos valores oriundos das sucessivas cédulas de créditos eram utilizados para amortização de saldos devedores de outros contratos, no meu sentir, não retira da última, que fundamenta a execução, a condição de título judicial, nem mesmo o crédito nela consubstanciado, mesmo que considerados eventuais pagamentos realizados pelos ora embargantes.

Destarte, na esteira do que vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula n. 286/STJ), ainda que em embargos à execução [...], ao passo que "a pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova redação do artigo 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973" (AgInt no REsp n. 1.635.589/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017).

Assim, o fato de supostamente o valor decorrente da cédula de crédito bancário ter sido utilizado para amortização de débitos já consolidados em contratos anteriores, vinculados à pessoas jurídicas cuja vinculação ao mesmo sócio também não foi demonstrada não se mostra suficiente a justificar determinação para juntada dos contratos mencionados, assim como a realização da prova pericial pretendida, mormente porque o que se pretende com ela não alterará o crédito da autora.

É forçoso ressaltar, ainda, que a própria cédula de crédito que fundamenta a execução possui, em sua cláusula 6.4, previsão no sentido de que “o valor do empréstimo concedido poderá ser utilizado parcialmente ou totalmente para liquidar outras operações de crédito contratadas pelo Emitente junto ao Credor, bem como para constituição de reforço de provisão de fundos em contas correntes de titularidade do Emitente, junto ao Credor” (autos da execução, fl. 17).

Portanto, a prova requerida é desnecessária, posto que consequência alguma trará, dentro do que foi pleiteado, à execução.

(...)”

No sentido aqui exposto já decidiu este Egrégio Sodalício, como ilustram as seguintes ementas de julgamento:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARCTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, § 3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice .

2- A prova pericial requerida se revela desnecessária ao deslinde da causa, visto que a presente demanda consubstancia-se na análise de contrato bancário objeto de execução, e as possíveis abusividades praticadas pela Instituição Financeira em relação à capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência.

3- Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença, deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único do NCPC.

4- Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, § 4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos.

5- No entendimento do egrégio STJ, a análise das cláusulas contratuais referentes a outros contratos em sede de embargos à execução de título extrajudicial ou de ação monitória exige a comprovação da correlação entre o contrato executado e eventuais contratos anteriores que lhe dera origem, capazes de influenciar na delimitação do débito efetivamente devido. . (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AC: 00232815520168080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS E EXTRATOS BANCÁRIOS EM POSSE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO GENÉRICO – ÔNUS DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE AOS EXECUTADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEVIDAMENTE PREVISTA – LEGALIDADE – RECURSOS DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. 3. É desnecessária a realização de prova pericial para apurar questões afetas à regularidade de juros remuneratórios e eventuais capitalizações, na medida em que são questões passíveis de constatação a partir da contraposição entre o título executivo e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Cerceamento de defesa não configurado. 4. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, na medida em que a relação que originou o título executivo visava obter mútuo para o incremento da atividade negocial, afastando a incidência da legislação consumerista. 5. A alegação dos apelantes concernente à necessidade de apresentação de todos os contratos e extratos bancários por parte da Instituição Financeira é absolutamente genérica e acaba por alargar sobremaneira a via de defesa a que se presta os embargos à execução. 6. Revela-se como ônus dos executados, ora embargantes, comprovar eventuais vícios no título executivo extrajudicial que o tornem inexequível ou inexigível, o que não ocorreu. 7. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) 8. No presente caso, o título executivo impugnado previa expressamente que a taxa mensal de juros era de 2,3% ao passo que a taxa anual seria de 31,37%, de modo que, a partir de simples operação aritmética, é possível constatar que se trata de taxa acima do duodécuplo. Portanto, não há que se falar em ilegalidade na cobrança, pois houve previsão expressa no contrato entabulado entre as partes. 9. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação cível nº. 0017372-57.2016.8.08.0048, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10.08.2023).

Superadas tais questões, resta apreciar a irresignação recursal concernente à abusividade das cláusulas contratuais. Em suas razões recursais, sustentam os Apelantes a ilegalidade da previsão contratual de cobrança de comissão de permanência e de capitalização mensal de juros.

Inicialmente, é cediço que a capitalização de juros, quando expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, ou seja, posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01).

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação encartada no enunciado da Súmula nº. 541, no sentido de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Na hipótese vertente, denota-se que o contrato em apreço foi firmado entre as partes em 2015 e que a taxa mensal de juros é de 2,4%, ao passo que a ((taxa) anual equivale a 32,92% (fls. 44), de modo que resta evidenciada a previsão expressa de capitalização dos juros, inexistindo a ilegalidade apontada.

No que concerne à comissão de permanência, segundo entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula nº. 472, “a
cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.”

No entanto, é possível inferir da leitura da cláusula 6ª, da cédula de crédito bancária acostada nos autos (fls. 45), que inexiste previsão de cobrança de comissão de permanência, tampouco sua cumulação com outros encargos moratórios, de modo que não assiste razão à pretensão recursal.

Por fim, pugnam os Apelantes pela redução da verba honorária sucumbencial, fixada pelo Juízo
a quo
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em que pese a irresignação recursal, observa-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou a verba honorária no patamar mínimo previsto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmou o Tema nº. 1.076, por meio do qual assentou a necessidade de observância dos percentuais previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, sendo inviável a estipulação em patamar menor sob o fundamento de que se mostram elevados. Assim restou assentado o referido entendimento:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Assim, por terem sido fixados os honorários em patamar mínimo, na forma prevista em lei, não há que se falar em exorbitância, tampouco em possibilidade de sua redução.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em conformidade com o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões